Tribunal: TJSP
Processo: 1050057-57.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de veículo mediante pagamento de sinal e carta de crédito de consórcio – Consórcio não aprovado pelo banco – Rescisão decretada em primeiro grau e condenação da ré à restituição da maior parte do valor pago a título de arras – Impugnação da ré – Termo de

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de veículo mediante pagamento de sinal e carta de crédito de consórcio – Consórcio não aprovado pelo banco – Rescisão decretada em primeiro grau e condenação da ré à restituição da maior parte do valor pago a título de arras – Impugnação da ré – Termo de ciência preenchido de próprio punho e assinado pelo comprador que prevê a retenção do sinal do contrato em caso de arrependimento, desistência ou ausência de concretização do negócio por motivos alheios à vontade da vendedora – Previsão legal no mesmo sentido – Ausência de abusividade – Restituição afastada – Sucumbência recíproca, porém em maior parte do autor – Verbas redistribuídas proporcionalmente – Honorários sucumbenciais fixados conforme previsão legal – Recurso provido em parte.